Tribunal: STF
Processo: HC 71342
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO.
            I.  - O prazo para recurso do Ministério Público comeca a
fluir  da data  em que  o representante  desse órgão  teve ciencia da
decisão recorrida.
            II. - HC indeferido.